Tribunal: TJDFT
Processo: 0706082-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706082-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON CEZAR DOS SANTOS, MARIA BETHANIA FARIAS DE LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: NEYDE PEREIRA DE SOUSA, ELISMAN SILVA OLIVEIRA, ADRIANA DA CONCEICAO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Conhecimento. Tal situação influencia no conhecimento de determinadas matérias em sede de Agravo de Instrumento. Manifestem-se os agravantes, tendo em vista o Dever de Diálogo do Relator nos Tribunais, sobre o cabimento do Agravo de Instrumento quanto ao capítulo a versar sobre a pesquisa de endereços por meios eletrônicos do Juízo. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Brasília, domingo, 22 de março de 2020, às 22h36min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator